Tribunal: TJMT
Processo: 1027328-78.2020.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027328-78.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MATHEUS ZOZOMAZORE DE ANDREA - CPF: 062.192.241-24 (APELANTE), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), MARCIA DE SOUZA MALVESTIO (APELADO), CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO (APELADO), CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO - CNPJ: 10.680.597/0001-16 (APELADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARCELO (APELADO), MARCELO CRISTIANO EMILIO DE OLIVEIRA - CPF: 487.274.071-87 (APELADO), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MARCIA DE SOUZA CARVALHO MALVESTIO - CPF: 291.654.038-51 (APELADO), CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO - CPF: 345.165.728-77 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE DEBITO – EMPRESTIMO DE CHEQUE A TERCEIROS – DEVOLUÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS - RESPONSABILIDADE DO EMITENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O autor emitiu o cheque em branco, e, por confiança, o emprestou a terceiros, outorgando mandado em favor destes, razão pela qual os transtornos experimentados decorreram de sua própria culpa.

Ademais, a responsabilidade pelo pagamento do valor consignado no cheque perante o portador é do seu respectivo emitente (art. 15 da lei 7.357 /85) e dispensa a menção ao negócio jurídico que envolve a emissão da cártula (Súmula 531 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MATHEUS ZOZOMAZORE DE ANDREA
, interposta por contra sentença proferida na Ação de inexistência de débito c/c restituição de quantia c/c com danos morais nº 1027328-78.2020.8.11.0041 da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida pelo ora apelante, em desfavor de
CLODOALDO DE SOUZA MALVESTIO
,
MARCIA DE SOUZA CARVALHO MALVESTIO
e
MARCELO CRISTIANO EMILIO DE OLIVEIRA
.

Na origem, a parte autora afirmou ter emprestado cheques para os requeridos Clodoaldo e Marcia.

Aduziu que o requerido MARCELO, incluiu o seu nome no rol de inadimplentes do SERASA, tendo em vista o retorno das cártulas por insuficiência de fundo.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência dos débitos, bem como que o requerido Marcelo se abstenha de efetuar a cobrança da dívida.

Por fim requereu a condenação solidários dos requeridos ao pagamento de danos morais.

Contestações refutando os termos da inicial.

Após análise dos autos (id. 235264845), o Juiz a quo julgou a ação IMPROCEDENTE, afirmando que o “autor emprestou os cheques aos réus, atitude está livre e espontânea, tendo os mesmos realizado negócio jurídico e entregue as cártulas como pagamento a terceiros imbuídos de boa-fé. Portanto, deve o autor ser responsabilizada pelo pagamento dos títulos que emitiu”.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários, fixados em 15 sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade frente a justiça gratuita.

Inconformado, o autor apresentou RECURSO DE APELAÇÃO (id. 235264847), aduzindo que a sentença desconsiderou o fato de que o apelante não contraiu a dívida que levou a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes.

Com tais considerações, requereu o a reforma da sentença para reconhecer a inexistência da dívida, excluindo o apontamento negativos, e condenando os apelados ao pagamento de dano moral.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Inicialmente, resta claro que o apelante de forma e livre e espontânea, assinou e entregou os cheques em branco.

Assim, é vidente que não se trata de emissão fraudulenta.

Nesse sentido, não é razoável aceitar a ideia de que não tinha conhecimento dos riscos do negócio, de modo que os transtornos experimentados por ele decorreram de sua própria culpa, em razão do empréstimo de cheque a terceiro.

Ademais, tais argumentos não se prestam para afastar a sua obrigação pelo pagamento do aludido cheque, já que o art. 15 da Lei nº 7.357/85 estabelece que:

"o emitente garante o pagamento, considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia".

Com efeito, a responsabilidade pelo pagamento do cheque é de quem emite, ou seja, aquele que assinou o cheque, independentemente de quem o colocou em circulação.

Ora, se o autor emitiu o cheque em branco, e, por confiança, o emprestou a terceiro, outorgou mandado em favor deste, e responde perante o portador de boa-fé, contra quem não pode opor exceções pessoais, conforme inteligência do art. 25 da Lei do Cheque, "verbis":

"Art. 25. Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor".

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINARES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADAS – MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INAPLICABILIDADE – TITULAR EMITENTE DE CHEQUES – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A responsabilidade pelo pagamento do valor consignado no cheque perante o portador é do seu respectivo emitente (art. 15 da lei 7.357 /85) e dispensa a menção ao negócio jurídico que envolve a emissão da cártula (Súmula 531 do STJ).
(TJMT, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002870-39.2019.8.11.0006, RELATORA: DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES ,JULGADO EM 03/08/2022).

Posto isso, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da existência da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024